Tribunal: TJDFT
Processo: 0005030-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005030-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI D E S P A C H O Na Apelação (ID 37104760), o Autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 99, § 2o, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de faturamento, despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator